Tribunal: TJDFT
Processo: 0731887-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL.
1. Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
2. Inviável o reconhecimento de fraude à execução quando não comprovado pela parte exequente a efetiva alienação de bens em nome do devedor, tampouco a alegada simulação de negócio jurídico, sobretudo porque firmado entre terceiros.
3. Verificando a inexistência de resultado útil, a manutenção da decisão que determinou a desconstituição da penhora é medida mais adequada.
4. Recurso conhecido e improvido.